Tribunal: TJSP
Processo: 1008002-35.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso IV da Lei no 8.137/90 em continuidade delitiva) – ICMS – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que tinha ciência do disposto no Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo e creditou indevidamente, por meio de notas fiscais "frias" o ICMS – Para a caracterização do delito não é necessária a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso IV da Lei no 8.137/90 em continuidade delitiva) – ICMS – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que tinha ciência do disposto no Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo e creditou indevidamente, por meio de notas fiscais "frias" o ICMS – Para a caracterização do delito não é necessária a comprovação do dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.